Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. HONORÁRIOS. PACTUAÇÃO. LIVRE. DESPROPORÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Os contratos podem ser celebrados de modo escrito ou verbal e não há a obrigatoriedade de pactuação de contrato de honorários advocatícios na forma escrita na Lei n. 8.906/1994.
2. Os contratos devem ser mantidos, ressalvada a possibilidade das partes demonstrarem abusos, desproporções ou situações excepcionais que levem à revisão contratual.
3. Apelação desprovida.